Tribunal: TRF3
Processo: 0000221-86.2019.4.03.6340
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 39o Juiz Federal da 13a TR SP
Órgão colegiado: 13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: em diligência para aprofundamento da instrução, confirmou a incapacidade da autora. O último laudo pericial (ID 330767656), elaborado pela Dra. Thaís Carvalho de Almeida Guarnieri, concluiu que a autora, salgadeira, é portadora de artrite reumatoide, com incapacidade total e permanente para o trabalho. A perita fixou a data de início da incapacidade (DII) em 19/07/2019, com base em exames laboratoriais que confirmaram o diagnóstico e a atividade da doença.

Ementa:
ementa conforme autorizado pelo art. 46 da Lei n. 9.099/1995]

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000221-86.2019.4.03.6340
RELATOR: 39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ANA LUCIA GONCALVES
Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELO AUGUSTO SILVA LUPERNI - SP166123-N, PRISCILA DA SILVA LUPERNI - SP331557-A
OUTROS PARTICIPANTES:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
13a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000221-86.2019.4.03.6340
RELATOR:
39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: ANA LUCIA GONCALVES
Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELO AUGUSTO SILVA LUPERNI - SP166123-N, PRISCILA DA SILVA LUPERNI - SP331557-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000221-86.2019.4.03.6340
RELATOR: 39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ANA LUCIA GONCALVES
Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELO AUGUSTO SILVA LUPERNI - SP166123-N, PRISCILA DA SILVA LUPERNI - SP331557-A
OUTROS PARTICIPANTES:

RELATÓRIO

[Relatório conforme autorizado pelo art. 46 da Lei n. 9.099/1995]

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000221-86.2019.4.03.6340
RELATOR: 39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ANA LUCIA GONCALVES
Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELO AUGUSTO SILVA LUPERNI - SP166123-N, PRISCILA DA SILVA LUPERNI - SP331557-A
OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

[Voto-ementa conforme autorizado pelo art. 46 da Lei n. 9.099/1995]

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000221-86.2019.4.03.6340
RELATOR: 39o Juiz Federal da 13a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: ANA LUCIA GONCALVES
Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELO AUGUSTO SILVA LUPERNI - SP166123-N, PRISCILA DA SILVA LUPERNI - SP331557-A
OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO-EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREEXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. LAUDOS PERICIAIS ADMINISTRATIVOS ATESTAM CAPACIDADE EM PERÍODO ANTERIOR À DII. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
Síntese da sentença.
Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB em 19/07/2019, com base no laudo pericial judicial.
Recurso do INSS.
O INSS pede a reforma da sentença, alegando, em síntese, cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências e a preexistência da incapacidade ao reingresso da autora no RGPS, ocorrido em junho de 2017.
Requisitos para a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade.
Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) e a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) serão devidos mediante preenchimento dos seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.
Prova pericial.
A prova pericial produzida neste feito, após duas conversões do julgamento em diligência para aprofundamento da instrução, confirmou a incapacidade da autora. O último laudo pericial (ID 330767656), elaborado pela Dra. Thaís Carvalho de Almeida Guarnieri, concluiu que a autora, salgadeira, é portadora de artrite reumatoide, com incapacidade total e permanente para o trabalho. A perita fixou a data de início da incapacidade (DII) em 19/07/2019, com base em exames laboratoriais que confirmaram o diagnóstico e a atividade da doença.
Análise do caso concreto.
A tese recursal de incapacidade preexistente ao reingresso da autora no RGPS é frontalmente contrariada pelas próprias perícias administrativas realizadas pela autarquia. Conforme se observa nos laudos do SABI (ID 166048609), em duas ocasiões, em 27/11/2018 e 29/01/2019, os peritos do INSS concluíram que “Não existe incapacidade laborativa”. O exame de 27/11/2018 foi ainda mais específico ao registrar a ausência de “deformidades ósseas que limitem os movimentos das articulações”. Ora, não pode a autarquia, que atestou a capacidade da segurada no final de 2018 e início de 2019, sustentar em juízo que a incapacidade já existia desde 2016. A DII, fixada em 19/07/2019 pela perícia judicial, é posterior às avaliações administrativas e encontra-se em período no qual a autora possuía qualidade de segurada e carência. Desse modo, o pedido de novas diligências, como a expedição de ofício ao Dr. Nelson José Rangel de Mello, mostra-se desnecessário, primeiro porque já consta nos autos declaração do referido profissional (ID 166048951) informando que o acompanhamento da autora teve início apenas em 03/11/2018, e segundo porque a juntada de documentos médicos anteriores a 2018 apenas fará constatar que a parte autora ingressou no RGPS já portadora da doença, fato que é incontroverso. Vale lembrar que não existe restrição legal de idade para ingresso no RGPS, nem vedação de ingresso ou reingresso de segurados já portadores de doenças, aplicando-se as restrições das normas de regência quanto à preexistência ou cumprimento de carência, a depender do caso.
Conclusão.
Todas as questões de fato e de direito relevantes ao julgamento da demanda foram corretamente apreciadas em primeiro e segundo graus de jurisdição.
O conjunto probatório produzido nos autos foi suficiente para comprovar a ausência de prova de incapacidade em momento anterior à filiação que justificasse a reforma da sentença.
Ademais, o julgado está em consonância com os parâmetros fixados pela legislação e pela jurisprudência em relação à matéria controvertida. A decisão recorrida não comporta qualquer reparo.
Dispositivo.
Ante o exposto,
nego provimento ao recurso do INSS.
Honorários.
Condeno o INSS, recorrente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
É o voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3a Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
LEONARDO HENRIQUE SOARES
Juiz Federal Sustituto